Tribunal: CARF
Processo: 18239.003414/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003414/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JAISLER JABOUR DE ALVARENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA .
São dedutíveis na declaração os gastos com pensão alimentícia decorrente de
decisão ou acordo judicial homologado, nos estritos termos da referida decisão.
Além desse requisito, referida pensão só pode ser deduzida até que seu
dependente complete 21 anos, ou até 24 anos se cursando curso técnico ou
universitário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003414/2010-42
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003414/2010-42

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 13/21), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008, ano-calendário de
2007.
De acordo com o Relatório da autuação de fl 17, procedeu-se à glosa sobre a dedução
indevida de pensão alimentícia Judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$
38.975,00.
A referida glosa teve como fundamento os valores de R$ 22.300,0 e 16.675,00
declarados pelo sujeito passivo como pagos às contribuintes Eliane Cristina M. Barbosa
(então representante legal de Ane Marques J. de Alvarenga) e Vilma Lucia de Souza
(então representante legal de Ellen e Kelly de Souza J. Alvarenga), em razão de as
Decisões Judiciais apresentadas se referirem a pagamentos de valores de pensão
alimentícia às filhas menores de idade à época dos fatos, constituindo-se os referidos
pagamentos em mera liberalidade do contribuinte no ano-calendário de 2007, sem
previsão para suas deduções.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 10.718,12, acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação por via postal na data de 09/08/2010,
conforme documento de fl 59, o interessado apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 18/08/2010 (fl 03/11), alegando, em síntese, que:
- À luz do Acordo Judicial celebrado com Vilma Lucia de Sousa, não resta dúvida de
que parte dos alimentos pagos se destina à sua ex-mulher, devendo ser consignado que o
Acordo não sofreu qualquer modificação ou alteração, especialmente em relação aos
valores nele pactuados.
- informa que os alimentos pagos a Eliane Cristina M. Barbosa se destinavam a custear
os estudos de sua filha Ane Marques J. de Alvarenga, universitária que era, registrando
que sua obrigação alimentar ainda permanece viva, estando o requerente obrigado,
ainda, a prestar-lhe alimentos perante a Justiça;
- defende que, não obstante a maioridade alcançada, a Constituição é clara e objetiva
com relação à obrigação de sustento dos filhos pelos pais, fundada nas relações de
parentesco, não importando a subsistência do pátrio poder, mas a necessidade de quem
pleiteia a verba alimentar;
- alega que, somente irá se operar a exoneração da obrigação alimentar se houver a
formal manifestação do alimentante, junto ao Juízo da Vara de Família ou da própria
alimentanda, requerendo a desobrigação paterna, o que o faz entender que o Acordo
celebrado anos atrás ainda produz todos os seus devidos e legais efeitos;
- defende que as beneficiárias Vilma Lúcia de Sousa e Eliane Cristina M. Barbosa
informaram ao Fisco os valores por ela recebidos a título de pensão alimentícia. Deste
modo, como o objetivo de evitar uma bi-tributação, deveria ter deduzido os valores
pagos para ambas as beneficiárias em suas Dirpf, ressaltando-se que tais pagamentos
não foram por ela declarados como doações recebidas.
- alega que somente o Poder Judiciário pode analisar e deliberar quanto à necessidade
do pagamento de alimentos a um filho que já alcançou a maioridade, tendo em vista
tratar-se de um direito indisponível e irrenunciável;
- Diante de todo o acima exposto, requer a dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia, bem como o cancelamento do lançamento tributário em questão.
Apresenta a cópia dos documentos de fls 25/56 visando a comprovar o alegado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003414/2010-42

b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o pagamento de pensão alimentícia a dependentes após estes
se tornarem maiores de 24 anos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
No caso concreto, no que se refere à glosa sobre o valor de R$ 38.975,00 declarado a
título de pensão alimentícia Judicial, torna-se necessária a transcrição dos dispositivos
legais e normativos que envolvem o tema:
Lei no 9.250/95
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477 , de 1997, art. 10, inciso I):
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003414/2010-42

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
Da leitura dos dispositivos acimas transcritos, verifica-se que os valores informados a
título de pensão alimentícia somente poderão ser deduzidos, dos rendimentos tributáveis
do contribuinte, caso haja autorização por meio de Decisão ou Acordo judicial/escritura
pública neste sentido, e mediante a comprovação dos pagamentos das despesas alegadas
em nome do(s) respectivo(s) beneficiário(s).
No caso ora em análise, a partir do exame da documentação acostada pelo
contribuinte, verifica-se, às fls 25/35 a cópia do Acordo de Separação Judicial
Consensual celebrado entre o notificado e seu ex-cônjuge Vilma Lucia de Souza Jabour
Alvarenga, devidamente homologado através do Termo de fl 37 e da Carta de Sentença
de fl 43, onde restou consignado o pagamento de alimentos ao ex-cônjuge do
contribuinte e às suas filhas Kelly (nascida em 30/04/1976) e Ellen de Souza Jabour
Alvarenga (nascida em 14/12/1977), a partir de janeiro de 1982, conforme abaixo
transcrito:
Acordo Judicial – fl 31
“ 7 – Que, o cônjuge varão concorrerá, mensalmente, para a criação e educação das
filhas, com a importância de $ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros) e prestará à mulher a
importância de $ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil cruzeiros) também mensais
perfazendo o total de $ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil cruzeiros) mensais,
reajustáveis na mesma proporção do percentual do aumento salarial do cônjuge varão.
As pensões ora ajustadas serão descontadas na folha de pagamento do cônjuge varão,
observada a mesma proporção de qualquer aumento salarial que se verificar, e pago
ao cônjuge mulher de acordo com as normas da empresa empregadora.”
Ainda, do exame da Petição de fls 45/47, verifica-se o acordo celebrado entre o
impugnante e a sra Eliane Cristina Marques Barbosa, devidamente corroborado pela
Audiência de Ratificação de fls 51/54 e pela Sentença de fl 55, no qual restou
consignado o pagamento de alimentos à filha do contribuinte Ane Marques Jabour de
Alvarenga (nascida em 8/03/1983) a partir de janeiro de 1984, conforme se segue:
“c) – A título de pensão, à menor, pagará o pai a quantia de CR$ 200.000,00 (duzentos
mil cruzeiros) mensais, que será reajustada semestralmente, nos mesmos índices das
variações do salário do pai, entregue à mãe, mediante recibo até o dia cinco de cada
mês, a partir do mês de janeiro de 1984.”
De acordo com o Relatório da autuação de fl 17, a presente glosa fiscal teve como
fundamento os valores de R$ 22.300,0 e 16.675,00 declarados pelo sujeito passivo
como pagos às contribuintes Eliane Cristina M. Barbosa (então representante legal de
Ane Marques J. de Alvarenga) e Vilma Lucia de Souza (então representante legal de
Ellen e Kelly de Souza J. Alvarenga), em razão das Sentenças Judiciais acima
apresentadas se referirem a pagamentos de valores de pensão alimentícia às filhas
menores de idade à época dos fatos, constituindo-se os referidos pagamentos em mera
liberalidade do contribuinte no ano-calendário de 2007, sem previsão para suas
deduções.
O autuado defende que a obrigação de sustento dos filhos pelos pais é fundada nas
relações de parentesco, não importando a subsistência do pátrio poder, mas a
necessidade de quem pleiteia a verba alimentar.
Neste ponto, cabe destacar a existência de duas modalidades de obrigações alimentares
vigentes no Direito pátrio: a primeira decorre do poder familiar, impondo aos pais o
dever de sustento, guarda e educação dos filhos durante a menoridade, cujo fundamento
se encontra no inciso IV doa art 1.566 da Lei no 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro,
abaixo transcrito:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003414/2010-42

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
IV – Sustento, guarda e educação dos filhos;
No entanto, com o advento da maioridade, a obrigação alimentar dos pais com relação
aos filhos passa a ter natureza diversa, com fundamento nos artigos no 1.694 e 1.695 do
referido diploma legal:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social,
inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de
necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes,
nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se
reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Cabe, ressaltar que o Código Civil, em seu art. 1.635, determina a extinção do poder
familiar pela maioridade dos filhos. O dever de sustento originado do poder familiar
diferencia-se da obrigação de prestar alimentos prevista nos arts 1.694 e 1.695 acima
citados, que se sujeita aos requisitos da necessidade do alimentado e possibilidade do
alimentante. Deste modo, atingida a maioridade, modifica-se o fundamento do
pagamento da pensão, que passa a ser a necessidade de prestar alimentos aos filhos que
não possuem condições de prover sua própria subsistência, de forma que os pagamentos
efetuados pelo interessado no ano de 2007 não mais encontram justificativa nos
referidos Acordos Judiciais de fls 25/35 e 45/47 dos autos, fundados no dever de
sustento das filhas menores do impugnante.
Por sua vez, o inciso II, §1o do art 35 da Lei no 9.250/95 informa que:
Art. 35.
Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c", poderão ser
considerados como dependentes:
(...)
III a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Em suma, interpretando-se as normas civis do Direito de Família acima citadas
conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial e à relação de
dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250/95, é possível concluir que os
valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia somente deveriam ser
considerados como dedutíveis, para fins de tributação do IRPF, até que seus filhos
completassem a maioridade, ou excepcionalmente, até os 24 anos de idade, caso os
mesmos ainda estivessem cursando algum estabelecimento de ensino superior/escola
técnica de segundo grau, tendo em vista o dever de educação dos pais para com os
filhos, insculpido no inciso IV do art 1.565 do Código Civil.
Ressalva-se, outrossim, a possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados àquele
título com seus filhos em qualquer idade, desde que incapacitadas para o trabalho,
hipótese em que o fundamento para o custeio dos alimentos seriam as condições
físicas/psíquicas desfavoráveis, que lhes impedissem de prover seu próprio sustento.
Adiciona-se, ainda, a hipótese da existência de Decisão Judicial excepcional que
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003414/2010-42

determinasse, de forma peremptória, a necessidade do pagamento de pensão pelo
alimentando, mesmo após o atingimento da maioridade dos filhos.
Ainda sob esse prisma, podemos inferir que, a partir da maioridade dos filhos, qualquer
repasse de numerário efetuado pelo pai em seu favor se equipara aos repasses efetuados
pelos demais pais, que nunca estiveram obrigados a efetuar pagamentos a título de
pensão alimentícia. Trata-se de uma mera liberalidade, um ato neutro em face das
normas que regem a dedutibilidade do imposto de renda.
Entender o contrário seria conceder um benefício não isonômico aos pais que estão na
situação do interessado, em detrimento aos demais pais, que jamais pagaram pensão
alimentícia e nunca puderam abater os repasses em dinheiro realizados a seus filhos da
base de cálculo do Imposto de Renda.
Em consonância com o todo o acima exposto, posiciona-se firme a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas de Acórdãos abaixo
reproduzidas:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHO MAIOR. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões alimentícias
pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando incapacitados para o
trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência, ou até 24 anos se estudantes
do ensino superior ou de escola técnica de segundo grau. Ressalva-se, ainda, a hipótese
de sentença judicial expressa determinando o pagamento de alimentos após a
maioridade, desde que não resultante de acordo celebrado entre interessados.
(Acórdão no 2801-002.957, de 13/03/2013, 2a Seção de Julgamento – 1a Turma
Especial)
IRPF. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO POR
LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a filho maior de 24 anos,
em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não está sujeito à dedução
fiscal, ainda que homologado em juízo para efeitos civis. (Acórdão no 2101-002.05, de
19/02/2013, 2a Seção de Julgamento – 1a Câmara/1a Turma Ordinária)
Deste modo, considerando-se que os Acordos/Decisões Judiciais trazidos aos autos
relativamente às contribuintes Ellen e Kelly de Souza J. Alvarenga (já com 31 e 30 anos
de idade, respectivamente, no ano-calendário de 2007) e Ane Marques J. de Alvarenga
(com 24 anos em 2007) não fizeram qualquer menção à necessidade da manutenção dos
pagamentos de alimentos após o atingimento da maioridade das mesmas, além de não
ter sido anexada qualquer prova de que a beneficiária Ane Marques J. de Alvarenga
estivesse cursando estabelecimento de ensino superior/escola técnica de segundo grau
em 2007 e, por fim, considerando-se que não restou comprovado nos autos quaisquer
condições físicas/mentais que incapacitassem as filhas do notificado para o trabalho,
situação que, igualmente, permitiria seus enquadramentos nas normas permissivas
acima citadas, concluo pela manutenção da glosa sobre as despesas indevidamente
informadas a título de pensão alimentícia com as beneficiárias Ane Marques J. de
Alvarenga (pensão declarada através do CPF de Eliane Cristina M. Barbosa), Ellen e
Kelly de Souza J. Alvarenga (pensão declarada através do CPF de Vilma Lúcia de
Souza) ora apurada pela fiscalização.
Por fim, no que se refere à glosa sobre a pensão também informada com a beneficiária
Vilma Lucia de Souza, não obstante seu direito ao recebimento de alimentos do
notificado ter sido assegurado pelo Acordo de fls 25/35 dos autos, é importante
esclarecer que o referido documento, homologado judicialmente em 19/01/1982,
determinava expressamente que o total de 125 mil cruzeiros a ser pago pelo autuado à
sra Vilma e à suas duas filhas deveriam ser descontados em sua folha de pagamento
mensal, exigência esta mantida no ofício 082-DAC emitido pelo Juízo de Direito da 4a
VF do Rio de Janeiro de fl 39 dos autos que, apesar da divergência de valores do
Acordo acima citado, determinou “ as necessárias providências no sentido de que seja
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003414/2010-42

consignada na folha de pagamento do sr. JAISLER JABOUR DE ALVARENGA, a
pensão alimentícia mensal correspondente a cem mil cruzeiros(...)”.
Deste modo, tendo em vista que o interessado somente apresentou à fiscalização da
RFB cópias de recibos de quitação de pagamentos de pensão emitidos pela sra Vilma
Lucia de Souza, não tendo juntado aos autos nenhum contracheque ou comprovante de
rendimentos em que restasse evidenciado os descontos de pensão alimentícia,
individualizados por beneficiários, efetuados durante o ano-calendário de 2007, em
estrito atendimento às Decisões Judiciais de fls 31 e 39 dos autos, é de se concluir pela
manutenção da glosa efetuada pela fiscalização relativamente à dedução indevidamente
realizada com a beneficiária em questão.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, remanescendo o
imposto suplementar de R$ 10.718,12, acrescido de juros de mora e multa de ofício de
75%.
Leonardo Martins Soares
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 145
DF CARF MF
Original